Tribunal: TJES
Processo: 5003374-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003374-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARILZA RIZZO DE SOUZA NICOLI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003374-08.2021.8.08.0000

Recorrente: Marilza Rizzo de Souza Nicoli

Recorrido: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MARILZA RIZZO DE SOUZA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2978313) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2862117) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
DECISÃO
(ID 1365625, págs. 05/11) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 0008665-02.2021.8.08.0024), impetrado pela Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a própria nomenclatura do cargo “Professora com atribuições Pedagógicas” é para indicar que a natureza do cargo é de professor e que poderá exercer funções de cargo pedagógico, o que não significa ter natureza técnica ou científica”;
II)
“quando ter o tempo de docência foi requisito para adentrar no cargo por concurso público, em que a nomenclatura é ‘Professora com atribuições Pedagógicas’, não estamos mais diante de uma cargo ‘Professora-pedagoga’”;
III)
“no extrato do INSS está declarado que a Embargante foi contribuinte como Professora por vários anos”.

Devidamente intimado, o Recorrido não se manifestou.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003374-08.2021.8.08.0000

Recorrente: Marilza Rizzo de Souza Nicoli

Recorrido: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,

MARILZA RIZZO DE SOUZA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 2978313) em face do
ACÓRDÃO
(ID 2862117) lavrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
DECISÃO
(ID 1365625, págs. 05/11) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(Processo nº 0008665-02.2021.8.08.0024), impetrado pela Recorrente.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a própria nomenclatura do cargo “Professora com atribuições Pedagógicas” é para indicar que a natureza do cargo é de professor e que poderá exercer funções de cargo pedagógico, o que não significa ter natureza técnica ou científica”;
II)
“quando ter o tempo de docência foi requisito para adentrar no cargo por concurso público, em que a nomenclatura é ‘Professora com atribuições Pedagógicas’, não estamos mais diante de uma cargo ‘Professora-pedagoga’”;
III)
“no extrato do INSS está declarado que a Embargante foi contribuinte como Professora por vários anos”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORA-PEDAGOGA. CARGO DE NATUREZA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.772/DF, definiu que o vocábulo “Professor” diz respeito aquele profissional contratado para a docência, admitindo-se, contudo, que se o mesmo for desviado da docência para fins de direção de unidade escolar, de coordenação ou de assessoramento pedagógico, não deixaria de ser enquadrado no termo “Professor”.

II.
A Suprema Corte também possui entendimento no sentido de que há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como “professores-pedagogos”, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica.

III.
A norma constitucional destinada à previsão da aposentadoria especial, não poderá ser estendida aos profissionais da educação que não ingressaram no serviço público para o exercício da docência, aos quais se denominaram especialistas em educação, de sorte que a natureza do cargo é de técnico-científico.

IV.
In casu,
a própria Recorrida, na oportunidade de apresentação da Contraminuta, afirma que
“está no cargo de Professora com atribuições de Pedagoga, categorizada pelo Estado como Professora P. (MaPP)”.

V.
Na medida em que a Recorrida ocupa o cargo de MAPP (professora-Pedagoga), sendo um cargo de natureza eminentemente técnica, sem qualquer exercício da função de docência, ao menos em um juízo de cognição embrionária, não se verifica qualquer direito líquido e certo ao tempo especial de contagem para aposentadoria.

VI.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Pedido liminar indeferido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Em análise aos autos, verifica-se que a Recorrente foi nomeada, em
03.03.2006
, para o exercício do cargo de Professor P, Código MAPP (ID 1365606), que significa
“
professores
de função pedagógica
”, nos termos da Lei Estadual nº 5.580/98,
in litteris:

“
Art. 7º
Os cargos de provimento efetivo são agrupados em de classes, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições e da habilitação profissional exigida para os seus ocupantes, conforme se especifica: (...)

III -
Classe P - integrada pelos cargos de Professor "P
".

Art. 14.
São atribuições do professor em função de Magistério de
natureza pedagógica
a direção escolar, a administração, a avaliação, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o assessoramento em assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares na área de educação, compreendendo as seguintes especificações: (...)

Art. 15.
O código de identificação dos cargos do Quadro do Magistério é constituído dos seguintes elementos:

I -
1° elemento
- indicativo do quadro:
Ma;

II -
2° elemento
- indicativo da categoria funcional e classe:

a) Professor em função de docência: PA e PB
;

b) Professor em função de natureza pedagógica: PP
”

Deste modo, desde o momento em que a Recorrente foi nomeada para o exercício do cargo público em comento, já foi para o cargo de
professor de função pedagógica
, que
possui natureza eminentemente técnica, isto é, sem exercício da regência de classe
.

Destaca-se, ainda, os termos da Declaração expedida pela Secretaria de Estado da Educação - Grupo de Recursos Humanos (D 1365610, pág. 09):

“Declaramos que
Marilza Rizzo De Souza Nicoli,
portador do Curso de Licença Plena em
Pedagogia
,
escolheu vaga na
Função Pedagógica
, no Ensino Médio, na EEE. FM ‘João Bley’, Município de Castelo, estando habilitado para tomar posse no cargo MaPP.”

Assim, nos termos firmados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
,

no âmbito da
ADI nº 3.772/DF
,
há distinção
entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento
,
daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como “professores-pedagogos
”, que,
embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica.

Neste sentido, o vínculo funcional da Recorrente com funções exclusivamente pedagógicas, desde o momento de sua nomeação, sem qualquer exercício da função de docência, está afetado a cargo de natureza eminentemente técnica,
não sendo comprovado, em nenhum momento, o exercício da regência de classe pela Recorrente ao assumir o cargo efetivo de Professor P, Código MAPP, em 03.03.2006.

Deste modo,

a norma constitucional destinada à previsão da aposentadoria especial, não poderá ser estendida aos profissionais da educação que não ingressaram no serviço público para o exercício da docência, aos quais se denominaram especialistas em educação, de sorte que a natureza do cargo é de técnico-científico.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROFESSORA MAPP. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. CARGO DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA. REGÊNCIA DE CLASSE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Nos termos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI nº 3.772/DF, há distinção entre o professor concursado para a docência, desviado para cargo de direção, chefia e assessoramento, daqueles denominados pelas leis estaduais e municipais como “professores-pedagogos”, que, embora exerçam as mesmas funções, ocupam cargo de natureza técnica ou científica.

III.
In casu,
a Recorrente foi nomeada, em 03.03.2006, para o exercício do cargo de Professor P, Código MAPP (ID 1365606), que significa
“professores de função pedagógica”, nos termos da Lei Estadual nº 5.580/98.

IV.
O vínculo funcional da Recorrente com funções exclusivamente pedagógicas, desde o momento de sua nomeação, sem qualquer exercício da função de docência, está afetado a cargo de natureza eminentemente técnica, não sendo comprovado, em nenhum momento, o exercício da regência de classe pela Recorrente ao assumir o cargo efetivo de Professor P, Código MAPP, em 03.03.2006.

V.
A norma constitucional destinada à previsão da aposentadoria especial, não poderá ser estendida aos profissionais da educação que não ingressaram no serviço público para o exercício da docência, aos quais se denominaram especialistas em educação.

VI.
Os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.